Tribunal: TJDFT
Processo: 0742084-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742084-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: JOANA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: FREDERICO FLAVIO MAGALHAES, TEREZA CRISTINA LIMA MAGALHAES D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) ESPÓLIO DE: JOANA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS , para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator